Tribunal: TJES
Processo: 5000092-10.2023.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-10.2023.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARILZA GONCALVES DE OLIVEIRA LEAL

PARTE RE: COMISSÃO ESPECIAL PARA COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO RELACIONADO À ÁREA DO CARGO PLEITEADO -
CANDIDATA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPATÍVEL – RECLASSIFICAÇÃO QUE FERE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.
”
(AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

2 – Na hipótese, a impetrante participou de Processo Seletivo Simplificado Público para o cargo de Educador Social, regido pelo Edital nº 005/2022, que previa a atribuição de dois pontos para os candidatos que apresentassem Certificado ou Declaração de conclusão de curso relacionado à área de atuação pleiteada, com duração superior de sessenta horas.

3 - O certificado apresentado pela candidata, comprovando que concluíra curso de Cuidador de Crianças no Abrigo, com carga horária de 280 horas, não foi aceito, em razão da “
divergência entre os nomes do candidato e o nome constante nos certificados consultados pelo número de código de validação e QR-CODE
”, com fundamento no item 8.4.1 do edital.

4 - Contudo, dita contradição decorrera de erro cometido pela própria Administração, na ocasião de conferência do documento.

5 – Revela-se ilegal o ato de eliminação da candidata que comprova possuir qualificação profissional compatível com aquela exigida pelo certame, sendo de rigor a manutenção da sentença.

6 – Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº 5000092-10.2023.8.08.0026

PARTES:
MARILZA GONCALVES DE OLIVEIRA LEAL
E
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

REMETENTE
:
1
ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da r. sentença (id. 6985140) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MARILZA GONCALVES DE OLIVEIRA LEAL
, que concedeu a ordem “
para determinar à Autoridade Coatora que
lhe atribua pontuação máxima no quesito ‘Certificado ou Declaração de conclusão de curso relacionado à área de atuação do cargo pleiteado com duração superior de 60 (sessenta) horas’ e corrija sua classificação final,
devendo ser convocada para as demais fases do processo seletivo, caso alcançada sua nova posição classificatória e, restando aprovada nas etapas seguintes, seja nomeada e empossada no cargo
”.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.
”
(AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

No caso, infere-se dos autos que a impetrante participou de Processo Seletivo Simplificado Público para o cargo de Educador Social, regido pelo Edital nº 005/2022, que previa a atribuição de dois pontos para os candidatos que apresentassem Certificado ou Declaração de conclusão de curso relacionado à área de atuação pleiteada, com duração superior de sessenta horas.

Não foi aceito, todavia, pela Administração, o certificado por aquela apresentado, relativo ao curso de Cuidador de Crianças no Abrigo, com carga horária de 280 horas.

No bojo do recurso administrativo, a autoridade coatora esclareceu que a recusa do título decorrera da “
divergência entre os nomes do candidato e o nome constante nos certificados consultados pelo número de código de validação e QR-CODE
”, com fundamento no item 8.4.1 do edital.

Noto, contudo, que a dita contradição decorrera de erro cometido pela própria Administração, na ocasião de conferência do documento exibido pela parte.

E isso porque realizou consulta ao certificado nº 00041712-01241-0121580, pertencente a terceiro, e não àquele indicado pela impetrante (nº 41712-03674-0117895).

Nesse contexto, não vislumbro qualquer irregularidade no título apresentado, sendo ainda possível constatar a correlação entre o cargo pleiteado e o curso realizado.

A propósito, o edital 005/2022 previa as seguintes atribuições ao cargo de educador social:

"
Executar atividades de proteção social especial em unidades de alta complexidade, relacionadas ao acolhimento e assistência a crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência sob seus cuidados.

Exercer o papel de mediador de conflitos.

Participar e contribuir para o processo de reintegração familiar dos usuários e colocação em família substituta ou similar.

Participar da vida escolar dos assistidos.

Zelar pela integridade física, emocional e mental das crianças, adolescentes, famílias, idosos e pessoas com deficiência.

Participar de programas de treinamento.

Executar outras atividades de interesse da área."

Por sua vez, o curso de "Cuidador de Crianças no Abrigo" contém o seguinte conteúdo:

"Abandono infantil e medidas de amparo
.

Crianças com HIV.

Atividades lúdicas.

Programas em regime de abrigo
.

Assistência à criança.

Orientações técnicas para os serviços de acolhimento para crianças
."

Desse modo, revela-se ilegal o ato de eliminação da candidata que comprova possuir qualificação profissional compatível com aquela exigida pelo certame, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO SELETIVO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CURSO ESPECÍFICO DE CUIDADOR DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA – CANDIDATA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPATÍVEL – RECLASSIFICAÇÃO QUE FERE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.
2. No caso concreto, foi estipulado como critério para atribuição de pontuação o “curso concluído com carga horária mínima de 80 horas, específico de Cuidador para Estudantes com Deficiência”, com a ressalva de que “não serão aceitos cursos que não sejam especificamente para cuidador de estudantes com deficiência, tais como: cuidador de idosos, cuidador infantil, cuidador de bebês, auxiliar de creche, entre outros” (item 5.2).

3. Embora a agravada não ostente o certificado estabelecido, aparenta possuir qualificação profissional compatível àquela exigida pelo certame, já que apresentou o certificado de conclusão de curso de “Apoio à comunicação e linguagem para alunos com atendimento especializado”, cuja carga horária é de 200 (duzentas) horas, com conteúdo programático que inclui até mesmo módulo de atendimento clínico. 4. Diante do exposto, ao menos neste momento processual e enquanto não realizada a devida instrução do feito, a utilização da previsão editalícia como fundamento para reclassificar a agravada seria, em princípio, uma medida desarrazoada, porquanto acarretaria violação ao princípio constitucional da razoabilidade ou proporcionalidade ampla.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009220-35.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível TJES, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA , Data: 14/Dec/2023)

Firme nas razões expostas,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, em reexame necessário, mantenho a respeitável sentença.